Tribunal: TJMT
Processo: 1013440-42.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013440-42.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.209.767/0001-28 (AGRAVADO), DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – EQUIDADE - IMPOSSBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento recente do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013440-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013440-42.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
NEO FORMAS PARA CONCRETO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo oposto pelo Agravante.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, no caso em específico, quanto à fixação da verba sucumbencial, nos exatos termos da reiterada e recente jurisprudência do STJ, a qual dispõe sobre a fixação dos honorários por equidade nas causas de considerável valor.

Alega que, o percentual honorário fixado pelo juízo
a quo
deve ser minorado, para o fim de atender aos preceitos constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da dita justiça ao caso concreto, dada a simplicidade do labor advocatício, que, por sua vez, resta evidenciada pelo imediato reconhecimento do pedido autoral por parte da Fazenda Pública.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo oposto pelo Agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade do regime de apuração de ICMS, denominado ICMS Estimativa Simplificado, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso TJMT, razão pela qual deve ser anulado o crédito tributário definitivamente constituído por intermédio da CDA nº 201510928.

Citada, a Fazenda Pública ingressou no feito (Id. 47846686), oportunidade em que registra o cancelamento da CDA nº 201510928, versada na ação e pugna pela aplicação dos honorários sucumbenciais com observância da previsão do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A Magistrada de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) Tendo em vista o cancelamento da CDA que embasa a ação anulatória, por reconhecimento da própria parte requerida, resta evidente que a lide perdeu o objeto, e que a parte requerente obteve êxito em sua demanda.

(...)

Uma vez que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido inicial, sem ficar protelando a ação anulatória com diligências desnecessárias, imperioso se faz a aplicação do previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso em tela, além de reconhecer o pleito inaugural, a Fazenda Pública apresentou demonstrativo de a cártula consta como “cancelada” no banco de dados da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, comprova o cumprimento da prestação reconhecida.

(...)

Desse modo, depreende-se que inexiste embasamento para continuidade do feito, por perda de objeto. Por essas considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. No entanto, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais seriam devidos no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, II, do CPC. Mas, levando em consideração a redação do art. 90, § 4º, do mesmo dispositivo, reduzo pela metade os honorários sucumbenciais, assim, fixo em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Esta sentença está sujeita a reexame necessário nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos, para:

(...)
Desta forma, acolho os presentes Embargos de Declaração de id nº 54259563, de forma que retifico a parte dispositiva da sentença debatida: EX POSTIS, homologo o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, pugnando pela redução dos honorários, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, novamente, o Agravante almeja a reforma do
decisum
.

Conforme consignado na decisão agravada, a Magistrada julgou procedente a demanda, nos termos do artigo 487, III, a, do CPC, que dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a)
o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção
; [Destaquei]

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Acerca da matéria, o STJ, entendeu que, nos casos de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. "A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V" (AgInt no AREsp 1.594.244/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/06/2020).

3. Hipótese em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para afastar o excesso de execução referente ao índice de juros moratórios utilizado, o qual foi declarado inconstitucional pelas instâncias de origem, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico alcançado em prol de seu constituinte (§ 3º), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8º).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1848563/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 17/9/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º).

3. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 6/4/2021). [Destaquei]

No presente caso, verifica-se que o valor dado a causa é R$ 1.061.423,56 (um milhão, sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), cujo débito foi cancelado pelo Recorrente, consoante se observa no Id. 149968662,
valor este correspondente ao proveito econômico da Apelada.

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo retro mencionado, considerando que o proveito econômico ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, levando, ainda, em apreço o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa.

Ademais, correto é a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que estabelece a redução pela metade dos honorários quando ocorrer reconhecimento do pedido.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE.

Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

(TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Além disso, não se mostra possível a fixação por juízo equitativo, consoante requer o Agravante, nos termos das jurisprudências acima mencionadas e entendimento firmado pelo STJ recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(...)

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023